Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704572-31.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: CLAUDEMIR ALVES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. objetivando a busca e apreensão do veículo alienado ao réu fiduciariamente, com a consequente consolidação do domínio e posse do bem em seu favor. O réu, ora apelado, em resposta à apelação, apresentou contrarrazões de ID 74128601 em que defende que a sentença que reconheceu a abusividade da negativação e condenou o apelante à exclusão do apontamento e ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida, não guardando qualquer correlação com as razões do apelo ou com o conteúdo da sentença ora vergastada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento das contrarrazões apresentadas por razões dissociadas. Após, retornem os autos conclusos Brasília, 29 de julho de 2025 13:52:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador